Tribunal: TJMMG
Processo: 2000159-48.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000159-48.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000131-80.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 01/08/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR DE PORTARIA N. 119.811/23-53º BPM COM A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ARTIGO 319, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 2º Sgt PM José Ricardo de Aguiar, impetrante/advogado Fernando Miranda da Silva, coator apontado juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conceder a ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do 2º Sgt PM José Ricardo de Aguiar, ratificando a decisão do eminente desembargador relator. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo militar estadual José Ricardo de Aguiar, 2º Sgt PM, em decorrência de ato cometido pelo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), consoante relatos e argumentos jurídicos que seguem. Em razão de o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 119.811/23-53º Batalhão de Polícia Militar (BPM) já haver concluído as investigações e já haver realizado o interrogatório do paciente, a defesa alega que não se justifica, a partir de então, a manutenção da sua prisão preventiva. No Evento 19, considerando a conclusão do IPM, a defesa do paciente requereu o deferimento liminar, para se determinar a imediata libertação do 2º Sgt QPR José Ricardo de Aguiar, bem como a expedição do competente alvará de soltura. Nestes termos, pede deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A medida cautelar da prisão preventiva foi para garantir as diligências que seriam realizadas no curso do Inquérito Policial Militar (IPM), como conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. Considerando que o encarregado do IPM de Portaria n. 119.811/23-53º BPM já concluiu as investigações e já realizou o interrogatório do paciente, não se justificaria, a partir de então, a manutenção da sua prisão preventiva, motivo pelo qual este relator deferiu o pedido liminar aviado no Evento 19 dos autos, em 17/07/2024, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do 2º Sgt PM QPR José Ricardo de Aguiar, determinando a expedição imediata do respectivo alvará de soltura. Foi determinada, ainda, a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar prevista no artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Penal (proibição de ausentar-se da Comarca quando a sua permanência for conveniente ou necessária para a investigação ou instrução), decisão esta a ser confirmada ou não na presente sessão de julgamento. Assim, a título de registro, ratifico a decisão supracitada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conceder a liberdade provisória ao paciente, com a imposição da medida cautelar diversa da prisão. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator